Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Embora a questão referente à fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa tenha sido pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão ainda não foi publicado, sendo que eventual juízo de retratação somente é possível dentro das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, não se amoldando, o presente caso, a qualquer delas.
4. Recurso conhecido e não provido.